Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-28.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Impugnados os fundamentos da sentença, desincumbe-se o apelante do ônus previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo.
3. Na origem, não se está questionando se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor, que é o órgão gestor do fundo, estão ou não corretos, mas sim, se o Banco do Brasil S.A., como administrador da conta, efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.